Tribunal: TJSP
Processo: 2071721-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Cumprimento de sentença para execução de honorários de sucumbência. Decisão que condicionou eventual pedido de buscas em sistemas informatizados do INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD ao recolhimento das respectivas taxas. Despesas que não integram conceito de taxa judiciária. Inteligência da Lei Estadual no 11.608/03. Precedentes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Cumprimento de sentença para execução de honorários de sucumbência. Decisão que condicionou eventual pedido de buscas em sistemas informatizados do INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD ao recolhimento das respectivas taxas. Despesas que não integram conceito de taxa judiciária. Inteligência da Lei Estadual no 11.608/03. Precedentes da Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071721-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante MUNICIPIO
DE SÃO CARLOS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071721-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31.396 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2071721-80.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São Carlos
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: São Carlos
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução fiscal
Cumprimento de sentença para execução de honorários de
sucumbência. Decisão que condicionou eventual pedido de buscas
em
sistemas
informatizados
do
INFOJUD,
BACENJUD,
RENAJUD e SERASAJUD ao recolhimento das respectivas taxas.
Despesas que não integram conceito de taxa judiciária.
Inteligência da Lei Estadual no 11.608/03. Precedentes da Corte.
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em
embargos à execução em fase de cumprimento de sentença1 para cobrança
honorários advocatícios, condicionou eventual pedido de pesquisas junto aos
sistemas informatizados ao prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2o, inciso
XI, da Lei Estadual 14.838/12.
Sustenta que as pesquisas junto aos sistemas informatizados em
busca de bens do devedor são atos jurisdicionais típicos do processo executivo,
estando, portanto, incluídos na previsão de isenção da taxa judiciária prevista na Lei
Estadual no 11.608/03.
Ressalta, ainda, que os Provimentos do Conselho Superior da
Magistratura nos 1864/2011 e 2039/2013, isentam expressamente a Fazenda Pública
do pagamento de taxas para obtenção de informações via BACEN-JUD, RENAJUD
e SERASAJUD.
Diante da natureza do pedido, dispensou-se intimação do agravado
para contraminuta, determinando-se julgamento imediato.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme artigo 91 do CPC, “As despesas dos atos processuais
1 Processo no 0000968-83.2020.8.26.0566.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071721-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.”
De acordo com a doutrina2, o termo “despesa” constitui o gênero,
do qual decorrem 3 (três) espécies: as custas, os emolumentos e as despesas em
sentido estrito, cuja definição e distinção foi realizada pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 366.005/RS3:
“PROCESSO CIVIL - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -
FAZENDA PÚBLICA: ISENÇÃO (ARTS. 39 DA LEF, 27 E 1.212,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC).
1. Custas são o preço decorrente da prestação da atividade
jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz através de suas
serventias e cartórios.
2. Emolumentos são o preço dos serviços praticados pelos
serventuários de cartório ou serventias não oficializados,
remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e não pelos
cofres públicos.
3. Despesas, em sentido restrito, são a remuneração de terceiras
pessoas
acionadas
pelo
aparelho
jurisprudencial,
no
desenvolvimento da atividade do Estado-juiz.
4. Os terceiros que prestam serviço desvinculados da atividade
estatal não estão submetidos às regras isencionais.
5. Os peritos, os transportadores dos oficiais de justiça e as
empresas de correios devem ser remunerados de imediato pelo
autor ou interessado no desenvolvimento do processo.
6. Recurso especial improvido.”
No julgamento acima, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que
2 A Fazenda Pública em juízo, Leonardo José Carneiro da Cunha 12a edição São Paulo:
Dialética, 2014, p. 138.
3 Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071721-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
as despesas com postagem de carta de citação constituem “despesas em sentido
estrito”, não sendo, portanto abrangidas pela isenção prevista no artigo 39 da Lei de
Execuções Fiscais, que expressamente refere-se apenas às custas e aos
emolumentos.
Veja-se trecho do citado acórdão:
“Custas são as parcelas devidas ao Tesouro pela prestação da
atividade jurisdicional, enquanto os emolumentos são o preço da
atividade exercida pelos serventuários dos cartórios não
oficializados. O dispositivo transcrito isenta de pagamento a
prática dos atos processuais.
Essa regra isencional não contempla as despesas que devem ser
feitas de imediato, em remuneração a terceiras pessoas que são
acionadas pelos serventuários, tais como os transportes utilizados
pelo oficial de justiça, o perito judicial, a empresa de correios
onde são postadas as correspondências. Essas terceiras pessoas
nada têm com a Justiça e devem ser remuneradas. Por quem? Por
aquele que se utiliza dos seus serviços: A Fazenda, seja Estadual,
seja Federal. Este é o alcance da norma dita vulnerada, de acordo
com o estabelecido na jurisprudência desta Corte (...)”.
Destacamos.
No mesmo sentido, a Lei Estadual no 11.608/03, que dispõe sobre a
taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense, concedendo
isenção às Fazendas Públicas e ao Ministério Público, em seu artigo 2o afasta
expressamente as despesas para obtenção de informações via Infojud, BacenJud,
Renajud e Serasajud:
“Artigo 2o - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071721-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem
como as despesas com registros, intimações e publicações na
Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
I - as publicações de editais;
II - as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos, no
caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do Conselho
Superior da Magistratura;
III - as despesas postais com citações e intimações;
IV - a comissão dos leiloeiros e assemelhados;
V - a expedição de certidão, cartas de sentença, de arrematação, de
adjudicação ou de remição, e a reprodução de peças do processo,
cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior
da Magistratura;
VI - a remuneração do perito, assistente técnico, avaliador,
depositário, tradutor, intérprete e administrador;
VII - a indenização de viagem e diária de testemunha;
VIII - as consultas de andamento dos processos por via eletrônica,
ou da informática;
IX - as despesas de diligências dos Oficiais de Justiça, salvo em
relação aos mandados:
a) expedidos de ofício;
b) requeridos pelo Ministério Público;
c) do interesse de beneficiário de assistência judiciária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071721-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
d) expedidos nos processos referidos no Artigo 5°, incisos I a IV;
X - as despesas com o desarquivamento de processos e sua
manutenção em arquivo, cujos custos serão fixados periodicamente
pelo Conselho Superior da Magistratura;
XI - a obtenção de informações da Secretaria da Receita Federal,
das instituições bancárias e do cadastro de registro de veículos,
via Infojud, BacenJud e Renajud, ou análogas, cujos custos serão
fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura;
XII - a obtenção das informações cadastrais do sistema
SERASAJUD, cujos custos serão fixados periodicamente pelo
Conselho Superior da Magistratura;
XIII - todas as demais despesas que não correspondam aos serviços
relacionados no “caput” deste artigo” (destacamos).
Assim, verifica-se que a norma vigente afasta a isenção pleiteada
pelo agravante.
Nesse sentido, decisões deste Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA
Execução fiscal
Pedido de
consulta via InfoJud dos bens dos executados Ato que exige o
recolhimento de despesas Admissibilidade A Fazenda Pública é
isenta de taxa judiciária Obtenção de informações da Secretaria
da Receita Federal expressamente excluída do conceito de taxa
judiciária Custo que não se inclui no âmbito de incidência da
isenção
Inteligência da Lei Estadual no 11.608/03 (com
alterações da Lei 14.838/12) Necessidade do recolhimento prévio
Ausência de direito líquido e certo Indeferimento da inicial
Segurança
DENEGADA.”
(Mandado
de
Segurança
no
2189467-76.2014.8.26.0000. Relator Henrique Harris Júnior. V.U.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071721-80.2020.8.26.0000 -Voto no
7
j. 27.11.2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Localização
de bens imóveis do devedor por meio de consulta eletrônica -
ARISP Pretensão da Municipalidade de que a pesquisa seja
realizada com isenção de emolumentos - Despesa não coberta pela
taxa judiciária Lei Estadual no 11608/2003, artigo 2o, parágrafo
único, XI, acrescentado pela Lei Estadual no 14838/2012
Precedentes desta Corte - Instituição, ademais, que é de natureza
privada e que, por isto, não está obrigada a prestar serviços
gratuitamente - Recurso não provido.”4.
Assim, não é caso de aplicação do art. 91, do CPC, nem do art. 39,
da Lei n.o 6.830/80, pois a despesa para obtenção de informações via convênios do
sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD e SERASAJUD tem natureza diversa
da taxa judiciária, cabendo ao ente público efetuar o seu recolhimento prévio.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
4 Agravo de Instrumento 0085805-67.2013.8.26.0000. Relator Nuncio Theophilo Neto,
v.u., j. 6.6.2013.